Tribunal: TJDFT
Processo: 0735740-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735740-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do transcurso em branco do prazo para juntada de informações, reitere-se a expedição de ofício ao d. juízo reclamado, conforme constou na decisão de ID 50761197, para cumprimento no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator